Tribunal: TJSP
Processo: 2074407-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Saldo remanescente de precatório – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074407-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante JOSE WILSON
DA COSTA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074407-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2074407-45.2020.8.26.0000 – Diadema.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. José Wilson da Costa.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz André Pasquale Rocco Scavone.
Voto no 36.264.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Saldo remanescente de precatório Decisão mantida Recurso
improvido.
1 Agravo de instrumento interposto por José Wilson da
Costa visando a reforma da r. decisão de fls. 118/119 (feito subjacente) que, nos
autos da ação por ele promovida em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, ora em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de
RPV no valor de R$ 455,77.
Sustenta o agravante, em síntese, que a TR não deve ser
aplicada na correção monetária do cálculo.
Recurso tempestivo e que prescinde, para julgamento,
das diligências possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1019 e incisos).
2 De se observar que a r. sentença julgou extinta a
execução (fls. 67 do feito subjacente).
E contra tal decisão, interpôs o autor recurso de
apelação, pugnando apenas pela incidência dos juros de mora entre a data da
conta de liquidação e a data da inscrição do precatório. Ou seja: - silenciou-se
quanto aos índices de atualização monetária.
Atente-se que o V. Aresto (fls. 91/94 do feito subjacente)
reformou a sentença, e determinou o refazimento dos cálculos com a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074407-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dos juros no período pleiteado pelo autor, ora agravante.
Elaborada a conta, nos moldes de tal comando judicial, o
Juízo apurou o valor de R$ 455,77, referente ao saldo remanescente de
precatório (fls. 118/119 do feito subjacente).
Neste contexto, porque não manifestada sua irresignação
no tocante à correção monetária no momento processual que lhe cabia, a decisão
agravada é de ser mantida.
Inconvincente, pois, o recurso.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)